Tribunal: STF
Processo: HC 248304
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Henrique Aparecido dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 926.365/SP. (doc. ).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente cumpre pena de 5 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput [tráfico], combinado com o art. 40, III [a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos], ambos da Lei 11.343/2006. (doc. 6, pp. 5-7).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    Trata-se de execução penal, ao qual o executado cumpre pena privativa de liberdade, ocasião em que se encontrava no gozo do livramento condicional, benesse esta que lhe fora concedida no dia 15 de dezembro de 2022, conforme documento de fls. 300/303 dos autos principais.



    Nesse sentido, o executado estava condicionado a respeitar as seguintes regras impostas pelo juízo da execução (fls. 300/303 e 337):



    a) obter ocupação lícita (trabalho), no prazo de 90 (noventa) dias;



    b) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo da execução;



    c) comparecer perante o juízo da execução da comarca em que residir ou em outro local por ele designado, mensalmente, para informar e justificar as suas atividades;



    d) permanecer na sua residência das 21 horas às 6 horas do dia seguinte (durante o repouso). Nos dias em que não trabalhar (dias de folga), deverá permanecer na sua residência em tempo integral;



    e) sair para trabalhar a partir das 6 horas e retornar à sua residência até 21 horas;



    f) não frequentar bares, casas de jogos ou de prostituição; 



    g) não ingerir substâncias entorpecentes (drogas ou bebidas alcoólicas);



    h) não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial;



    i) frequentar programas educativos, cursos profissionalizantes e/ou programas e reuniões destinados a químico- dependentes, caso convocado pelo Juízo da execução ou pelo órgão administrativo que o auxilia na execução da pena (Central de Atendimento ao Egresso ou entidade congênere).



    [...]



    Ressalta-se que o executado estava cumprindo tais condições de forma assídua desde 15/12/2022, ocorre que, na data do dia 18 de novembro de 2023, fora realizada fiscalização das medidas cautelares impostas no livramento condicional pela polícia militar. Nesse sentido, fora registrado boletim de ocorrência por parte dos milicianos, conforme fls. 345/346, com a seguinte alegação, veja-se: [...].



    Ou seja, após fiscalização, os milicianos alegaram que estiveram no endereço do executado, e foi constatado pela equipe que Luiz Henrique, ora executado não se encontrava em casa.



    Foi justificado pelo corpo policial de que foram até o endereço do executado (rua Maria Cecília Piani, n. 480, Barretos/SP) e foi atendido pela cunhada de Luiz que informou à equipe policial que o mesmo havia saído e que logo retornaria.



    Na audiência de justificativa o executado afirmou atualmente está trabalhando como auxiliar de encanador para a empresa “MARCELO ENCANADOR”, inscrita no CNPJ sob o n. 50.107.315/0001-00, há cerca de 04 meses, de segunda à sexta, das 08h às 18h.



    Afirmou que no dia do registro de boletim de ocorrência pela polícia militar (18 de novembro de 2023 – sábado), ao qual fora constatada sua ausência, por volta das 15h30min recebeu uma ligação de seu empregador Marcelo o solicitando ferramentas de trabalho, em especial a “chave inglesa”.



    O executado esclareceu ainda que um dia anterior, especificamente no dia 17 de novembro de 2023 o mesmo foi para casa com todas as ferramentas de trabalho após o fim de expediente, e no sábado (18 de novembro de 2023) o seu empregador foi atender uma emergência de trabalho por volta das 15 horas da tarde e necessitou das ferramentas, no entanto, não poderia buscar com Luiz, pois estava com a hidráulica em que estava atendendo a emergência toda estourada.



    O executado afirmou ainda que não poderia deixar de atender a emergência solicitada por seu empregador, pois o mesmo teria o prometido desligar da empresa em caso de descumprimento da ordem, pois Luiz teria afirmado que não poderia sair de casa naquelas circunstâncias, mas mesmo assim seu empregador insistiu, e Luiz não teve alternativa a não ser atender o chamado de seu empregador.



    Como prova do alegado o empregador de Luiz assinou documento com tais dizeres, ao qual poderá ser acessado através das fls. 358/359 (doc. em anexo), veja-se: [...].



    A juíza de piso reputou como verdadeira as alegações de Luiz, ora executado, no entanto, afirmou que tal justificativa não merece acolhimento, pois ainda que urgente a determinação de seu empregador, o executado deveria ter descumprido a ordem de seu empregador correndo o risco de perder o seu emprego, pois caso perdesse poderia procurar outro, mas jamais poderia descumprir as condições que lhe foram impostas no cumprimento da pena.



    A juíza de piso afirmou que é dever do executado constituir trabalho lícito, e que considera como verdadeira sua alegação, ou seja, de que no dia da visita do BOPM (fls. 345/346) o mesmo atendeu emergência de trabalho, no entanto, afirmou que mesmo que corresse risco de perder o emprego não haveria problemas, pois poderia procurar outro, mas descumprir as condições da pena é inadmissível.



    [...]



    Diante as circunstâncias do caso concreto, o paciente impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça o qual não conheceu o presente habeas corpus sob o fundamento de que para manter o livramento condicional do paciente, deveria ser realizado um revolvimento fático-probatório que é inadmissível em habeas corpus. Irresignado, o paciente interpôs agravo regimental, ao qual fora negado provimento.



    No entanto, sabe-se que é existe a possibilidade de o presente remédio constitucional ser substitutivo de recurso próprio, devido ao gravíssimo constrangimento ilegal, assim como a demora que o recurso levaria, assim, o presente writ pode ser usado como substitutivo recursal.



    No entanto, conforme demonstrado o agravante foi atender uma urgência do serviço, a qual se não fosse iria ser desligado, vindo a perder o seu emprego ficando sem sustento próprio.



    Importante ressaltar que o agravante estava em liberdade há mais de 01 (um) ano e não há registro de boletim de ocorrência que indique eventual descumprimento anterior. (doc. 1, pp. 2-7 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer a concessão da ordem LIMINARMENTE para que seja restabelecido o livramento condicional do sentenciado LUIZ HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS, e acatando assim a justificativa ora apresentada, ainda que por medida de política criminal, requer ainda o afastamento da interrupção do lapso para novos benefícios, haja vista a regra própria do livramento condicional, nos artigos 83 a 90 do Código Penal e 131 e 146 da Lei de Execução Penal, cujas disposições não preveem efeitos de prática de falta grave em caso de descumprimento das condições para gozo da benesse. (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 7 – grifei).  



    Com efeito, na análise do AgRg no HC 926.365/SP, a questão pertinente ao incidente da execução não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nestes autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta do acórdão da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou o Agravo de Execução Penal 0000833-77.2024.8.26.0066, que:  



    [...]



    Consoante se verifica, o agravante cumpria o livramento condicional, quando em 18.11.2023 descumpriu uma das condições do benefício, qual seja de não se ausentar de sua residência aos finais de semana.



    Como é cediço, quando descumpridas as condições judiciais impostas na vigência do livramento condicional, o juiz poderá decretar a revogação do benefício.



    Ademais, o agravante foi beneficiado com a concessão do Livramento Condicional, ficando, assim, sujeito a determinadas condições, dentre elas a obrigação de não se ausentar da residência nos dias de folga, conforme se observa da decisão de concessão do livramento condicional (fls. 11/14).



    Contudo foi constado que em 18.11.2023 (sábado dia de folga) o agravante não permaneceu recolhido em sua residência, motivando a revogação do benefício em comento e expedição de mandado de prisão em seu desfavor.



    Em suas declarações, o agravante asseverou que foi chamado por seu empregador para um atendimento de urgência, pois se encontrava na posse de uma ferramenta, sendo ainda ameaçado por seu empregador de demissão caso não levasse a ferramenta. Não se olvida a justificativa do agravante, corroborada por declaração firmada em cartório de seu empregador.



    Contudo, é mais do que cediço, o apenado que é beneficiado com o livramento condicional, deve conduzir-se corretamente, obedecendo às determinações contidas quando da realização da audiência de advertência e, ao deixar de cumprir as obrigações, evidencia a sua falta de respeito pelos preceitos legais e ainda a sua negligência quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas.



    Ademais, como bem pontuado, na contraminuta do Ministério Público (fls. 39), havia outras opções para que a ferramenta chegasse a seu empregador sem que o sentenciado descumprisse a condição de permanecer em sua residência nos dias de folga.



    Desta forma, diante desse contexto e com base no disposto no artigo 87 do Código Penal, foi correta à revogação do Livramento Condicional previamente concedido ao agravante, considerando sua clara violação das condições impostas. (doc. 4, pp. 3-4 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator